Tribunal: TJSP
Processo: 1001826-91.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA - Embargos à execução opostos pelos executados, julgados improcedentes – Expedição de alvará para suprir a vontade dos executados – Sentença de extinção da execução, sem arbitramento de honorários advocatícios – Recurso dos advogados da exequente – Preliminares arguidas em contrarrazões, fundadas em deserção e coisa julgada – Rejeição –

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA - Embargos à execução opostos pelos executados, julgados improcedentes – Expedição de alvará para suprir a vontade dos executados – Sentença de extinção da execução, sem arbitramento de honorários advocatícios – Recurso dos advogados da exequente – Preliminares arguidas em contrarrazões, fundadas em deserção e coisa julgada – Rejeição – Preparo recursal corretamente recolhido, com base no benefício econômico almejado pela apelante – Inocorrência de coisa julgada – Agravo de Instrumento que teve como objeto questão diversa da ora discutida nas razões de apelação – Recurso admitido, que comporta acolhimento - Inaplicabilidade do art. 827 do CPC, concernente às execuções por quantia certa - Hipótese dos autos que reclama a aplicação da regra geral prevista no art. 85, caput e § 1o, do CPC – Verba honorária que deveria ter sido arbitrada ao final, quando da prolação da sentença de extinção, o que não ocorreu – Critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC – Evidenciada a resistência dos executados, ainda no âmbito extrajudicial, em relação ao cumprimento do compromisso assumido em 2015 – No âmbito judicial, a deliberada ocultação da coexecutada para a citação contribuiu para a demora na solução da lide, somado ao fato de que a regularização foi inviabilizada em razão da indisponibilidade anotada na matrícula pelo juízo trabalhista, relacionado a processo envolvendo o executado, o que teria sido evitado se a obrigação de outorgar a escritura tivesse sido cumprida na ocasião em que assumida pelos executados - Sentença reformada para condenar os executados, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.